Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750666-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA D E S P A C H O De acordo com o art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado por MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, instaurou, a requerimento do exequente, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e indeferiu, de plano, a impugnação apresentada pela executada e nos seguintes termos: “(...) Não conheço, de plano, da impugnação ao IDPJ apresentada pela empresa executada no id. 161863909, uma vez que os legitimados para tal irresignação são as pessoas que o exequente deseja incluir no polo passivo desta execução, as quais sequer foram citadas. Com fundamento no art. 133 do CPC/15, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos do processo de execução. Comunique-se ao distribuidor. Por conseguinte, suspendo o curso da execução, conforme determinado no § 3o, do art. 134, do CPC. Cite(m)-se o(s) sócio(s) indicados no id. 150060549 por meio de carta com aviso de recebimento, a manifestar(em)-se e requerer(em) as provas cabíveis no prazo de 15 dias. (...)” Ocorre que o fundamento – falta de legitimidade da executada, ora agravante – não foi impugnado especificamente nas razões recursais, cumprindo acentuar que, de acordo com o art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator